Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO INTEGRATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC. Os embargantes alegam duas omissões: (i) ausência de manifestação quanto à subsistência da multa de 5% aplicada ao agravado no julgamento do agravo interno; e (ii) omissão quanto à incidência de correção monetária e ao respectivo termo inicial sobre a verba honorária fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à subsistência da multa de 5% sobre o valor da causa, aplicada ao agravado no julgamento do agravo interno (Acórdão n.o 2052082); e (ii) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à incidência de correção monetária sobre os honorários advocatícios de R$ 500,00 fixados por apreciação equitativa, bem como quanto ao respectivo termo inicial de atualização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, aplicada ao agravado (CEUB) nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, foi imposta pelo Acórdão n.o 2052082 (ID 77233615), proferido em 09/10/2025 no julgamento do agravo interno. Referido acórdão transitou em julgado em 14/10/2025, sem interposição de recurso por qualquer das partes, conforme certidão lavrada pela Secretaria. Não há omissão no acórdão embargado quanto a matéria que não integrava seu objeto e já se encontrava definitivamente encerrada.
4. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz deveria se pronunciar no ato decisório embargado (art. 1.022, II, do CPC). A multa do agravo interno não constitui ponto omitido pelo Acórdão n.o 2091913, mas ato decisório autônomo já acobertado pelo trânsito em julgado, cujo conteúdo é imutável e independente do resultado do agravo de instrumento.
5. Quanto à segunda alegação, verifica-se omissão integrativa configurada. O acórdão embargado fixou a verba honorária em R$ 500,00 em valor nominal, sem consignar expressamente a incidência de correção monetária nem o respectivo termo inicial, o que pode gerar insegurança jurídica na fase de cumprimento.
6. A correção monetária de honorários advocatícios fixados em valor certo deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao caráter alimentar da verba honorária (art. 85, § 14, do CPC). Assim, deve ser integrado o julgado para declarar que os R$ 500,00 são devidos com correção monetária a partir da data da sessão de julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. A multa aplicada pelo art. 1.021, § 4o, do CPC em acórdão anterior, já transitado em julgado, não integra o objeto de acórdão posterior que julgou o mérito recursal, inexistindo omissão a ser suprida por embargos de declaração. 2. Os honorários advocatícios fixados em valor certo por apreciação equitativa devem ser atualizados monetariamente a partir da data do seu arbitramento, em respeito ao caráter alimentar da verba, sendo legítima a integração do julgado por embargos de declaração para consignar o respectivo termo inicial.